Tribunal: TJSP
Processo: 1031572-31.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO – Infração de trânsito cometida durante o período de suspensão do direito de dirigir, culminando com a abertura de procedimento administrativo voltado à cassação do documento de habilitação (art. 263, I, do CTB) – Procedimento administrativo que observou a garantia constitucional à ampla

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DO DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO – Infração de trânsito cometida durante o período de suspensão do direito de dirigir, culminando com a abertura de procedimento administrativo voltado à cassação do documento de habilitação (art. 263, I, do CTB) – Procedimento administrativo que observou a garantia constitucional à ampla defesa e ao contraditório – Comprovação de notificação no endereço indicado pelo condutor aos órgãos de trânsito - Legalidade do ato administrativo – Sentença denegatória mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366118
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031572-31.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO DA
CRUZ
BARBOSA,
são
apelados
DIRETOR
DE
HABILITAÇÃO

DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO - DETRAN/SP e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031572-31.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL No 1031572-31.2019.8.26.0053
APELANTE:
LEANDRO DA CRUZ BARBOSA (impetrante)
APELADO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN-SP
INTERESSADO: DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DETRAN-SP (autoridade impetrada)
ORIGEM: 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO No 18.323
APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ATO
ADMINISTRATIVO PROCEDIMENTO DE CASSAÇÃO DO
DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
Infração de trânsito
cometida durante o período de suspensão do direito de dirigir,
culminando com a abertura de procedimento administrativo
voltado à cassação do documento de habilitação (art. 263, I, do
CTB) Procedimento administrativo que observou a garantia
constitucional à ampla defesa e ao contraditório Comprovação de
notificação no endereço indicado pelo condutor aos órgãos de
trânsito - Legalidade do ato administrativo Sentença denegatória
mantida Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEANDRO DA CRUZ BARBOSA, nos autos do mandado de segurança
que impetrou contra ato dito coator do DIRETOR DE HABILITAÇÃO
DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN-SP, tendo a
ordem de segurança sido denegada pelo Juízo a quo, sob o
fundamento de que o impetrante não logrou desincumbir-se do
ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito,
inexistindo elementos de prova, sequer indiciários, de
situação que acene para eventual ocorrência de ilicitude do
ato combatido, motivo pelo qual deve prevalecer a presunção
de legitimidade que reveste o ato administrativo, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031572-31.2019.8.26.0053 -Voto no
3
r. sentença de fls. 94/97, cujo relatório se adota.
Em suas razões de apelação (fls. 86/94), o
impetrante aduz que não teria recebido notificação da
instauração do procedimento administrativo de cassação, o que
o impediu de exercer seu direito de contraditório e de ampla
defesa. Requer, ao fim, o provimento do recurso, com a
consequente concessão da ordem de segurança, que fora
denegada pela origem.
Recurso regularmente processado, sem preparo,
vez que o autor é beneficiário da justiça gratuita (fls. 36),
e respondido (fls. 124/127).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Infere-se da peça vestibular que, verificado o
cometimento de infração de trânsito durante o período em que
o impetrante cumpria pena de suspensão do direito de dirigir
(AIT no 1Q0889484), o DETRAN-SP instaurou procedimento de
cassação da Carteira Nacional de Habilitação (PA no 4457/2019
- fls. 69/71).
Com efeito, constatada a ausência de resposta
do interessado no prazo legal (fls. 74, 76 e 79), a
autoridade de trânsito aplicou em definitivo a penalidade de
Cassação da Carteira Nacional de Habilitação, pelo prazo de 2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031572-31.2019.8.26.0053 -Voto no
4
anos, com lançamento de bloqueio no prontuário do motorista
aos 31.07.2019.
Ocorre que, segundo alega o impetrante, a
penalidade máxima não poderia ter sido aplicada em seu
desfavor, pois não fora notificado para apresentar defesa no
procedimento administrativo de cassação.
Neste diapasão, com o escopo de regularizar a
situação,
impetrou
o presente mandamus, pugnando pelo
reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo ao
cancelamento da penalidade de cassação da CNH que lhe foi
imposta no PA no 4457/2019 (fls. 01/20).
Na sentença, contra a qual se insurge o
impetrante, a ordem de segurança foi denegada pelo Juízo a
quo, sob o fundamento de que o impetrante não logrou
desincumbir-se do ônus da prova quanto ao fato constitutivo
de seu direito, inexistindo elementos de prova, sequer
indiciários, de situação que acene para eventual ocorrência
de ilicitude do ato combatido, motivo pelo qual deve
prevalecer a presunção de legitimidade que reveste o ato
administrativo.
Porém, pelo que se colhe dos elementos fático-
probatórios coligidos aos autos, o recurso não comporta
acolhimento.
Pois bem.
O art. 263, da LF no 9.503/97 (Código de
Trânsito Brasileiro), ao dispor sobre a pena administrativa
máxima
Cassação da Carteira Nacional de Habilitação -,
preleciona que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031572-31.2019.8.26.0053 -Voto no
5
Art. 263. A cassação do documento de habilitação
dar-se-á:
I - quando, suspenso o direito de dirigir, o
infrator conduzir qualquer veículo;
II - no caso de reincidência, no prazo de doze
meses, das infrações previstas no inciso III do
art. 162 e nos arts. 163, 164, 165, 173, 174 e
175;
III - quando condenado judicialmente por delito
de trânsito, observado o disposto no art. 160.
§ 1o Constatada, em processo administrativo, a
irregularidade
na
expedição
do
documento
de
habilitação, a autoridade expedidora promoverá o
seu cancelamento.
§ 2o Decorridos dois anos da cassação da Carteira
Nacional
de
Habilitação,
o
infrator
poderá
requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos
os exames necessários à habilitação, na forma
estabelecida pelo CONTRAN.
Extrai-se da regra da legislação de trânsito
que: (i) constatada, por qualquer meio (v.g. pelo cometimento
de infração), a condução de veículo automotor por pessoa que
se encontre em período de cumprimento da pena de suspensão do
direito de dirigir (art. 256, inciso III, do CTB), (ii) ser-
lhe-á, automaticamente, imposta a penalidade de cassação da
Carteira Nacional de Habilitação, pelo prazo imodificável de
2 anos, após o qual a pessoa infratora poderá se submeter a
novo processo de habilitação.
Na
hipótese
sub
examine,
reforce-se,
ao
impetrante foi imposta a penalidade de cassação da Carteira
Nacional de Habilitação, pelo prazo bienal, em decorrência de
ter sido o veículo do qual é proprietário autuado por agentes
de trânsito durante período em que cumpria penalidade de
suspensão do direito de dirigir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031572-31.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Neste
ponto,
imperioso
destacar
que
o
procedimento administrativo de cassação foi instaurado com
fulcro na Resolução no 723/2018 do Contran, cujo art. 10
prevê que a autoridade de trânsito competente para impor as
penalidades deverá expedir notificação ao infrator por
remessa postal, no endereço indicado pelo infrator aos órgãos
de trânsito:
Art.
10.
O
ato
instaurador
do
processo
administrativo de suspensão do direito de dirigir
de que trata esta Resolução, conterá o nome, a
qualificação do infrator, a(s) infração(ões) com a
descrição sucinta dos fatos e a indicação dos
dispositivos legais pertinentes.
(...)
§ 2o A autoridade de trânsito deverá expedir
notificação ao infrator, contendo no mínimo, os
seguintes dados:
(...)
§ 3o. A notificação será expedida ao infrator por
remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por
outro meio que assegure a sua ciência.
§ 4o A ciência da instauração do processo e da
data do término do prazo para apresentação da
defesa também poderá se dar no próprio órgão ou
entidade de trânsito, responsável pelo processo,
mediante certidão nos autos.
§ 5o Da notificação constará a data do término do
prazo para a apresentação da defesa, que não será
inferior a 15 (quinze) dias contados a partir da
data da notificação da instauração do processo
administrativo.
§ 6o A notificação devolvida, por desatualização
do
endereço
do
infrator
no
RENACH,
será
considerada válida para todos os efeitos legais.
Note-se que o dispositivo não exige, para fins
de regularidade da notificação, o registro da carta por meio
de aviso de recebimento ou outro instrumento idôneo que
demonstre
o
recebimento
pessoal
do
documento
pelo
destinatário, observando-se que na hipótese de utilização da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031572-31.2019.8.26.0053 -Voto no
7
remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da
Notificação da Autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à
empresa responsável por seu envio.
Assim, para a regularidade do procedimento
administrativo, basta a simples comprovação da postagem da
notificação de sua portaria de instauração dirigida ao
endereço do proprietário do veículo - segundo os cadastros e
registros do órgão de trânsito -, não se fazendo necessária,
portanto, a prova do seu efetivo recebimento por meio de
carta registrada com “AR”.
Importa
registrar
que
a
comprovação
da
regularidade do procedimento notificatório
elaboração das
notificações e subsequente postagem nos Correios - incumbe à
própria autoridade de trânsito. Isso porque, tratando-se de
prova negativa, não poderia o infrator demonstrar a “ausência
do recebimento das notificações”.
Sobre o tema, é esclarecedora a lição do
processualista FREDIE DIDIER JR.1:
“A prova diabólica é aquela que é impossível,
senão muito difícil, de ser produzida. '(...) é
expressão que se encontra na doutrina para fazer
referência àqueles em que a prova da veracidade da
alegação a respeito de um fato é extremamente
difícil, nenhum meio de prova sendo capaz de
permitir tal demonstração'.
A jurisprudência usa a expressão prova diabólica,
outrossim, para designar a prova de algo que não
ocorreu, ou seja, a prova de fato negativo. (...)
Quando se está diante de uma prova diabólica deste
viés, insusceptível de ser produzida por aquele
que deveria fazê-lo de acordo com a lei, mas apta
a ser realizada pelo outro, o ônus probatório
deverá ser distribuído dinamicamente, caso a caso,
1 DIDIER JR., FREDIE, Curso de Direito Processual Civil, Vol. 2, 3a Ed., Salvador:
Jus Podivm, 2009, p. 89/90.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031572-31.2019.8.26.0053 -Voto no
8
na fase de saneamento ou instrutória em tempo do
onerado dele desincumbir-se”.
Na hipótese sub judice, o DETRAN desincumbiu-
se de seu ônus probatório, tendo em vista que comprovou por
meio de documentos ter efetuado as notificações de
instauração do procedimento administrativo de cassação no
4457/2019, bem como de aplicação da penalidade, as quais
foram devidamente encaminhadas ao endereço do condutor (fls.
72/73, 77/78 e 80/81).
Destarte,
os
comprovantes
de
expedição/postagem acostados aos autos, apesar de serem
documentos produzidos unilateralmente, mostram-se aptas a
comprovar a notificação do autor no tocante ao processo
administrativo, na medida em que referendadas pela Empresa de
Correios e Telégrafos, com indicação da data de emissão e de
postagem, número do contrato e todos os demais dados
essenciais para comprovar a efetiva expedição.
Nesta linha, não há nos autos argumento
juridicamente legítimo apto a macular a presunção de
veracidade e legitimidade do ato administrativo atacado.
Sobre o tema, preleciona HELY LOPES MEIRELLES:
“(...) a presunção de legitimidade e veracidade
dos atos administrativos responde a exigências de
celeridade e segurança das atividades do Poder
Público, que não poderiam ficar na dependência de
solução de impugnação dos administrados, quanto à
legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes
execução, (...) Outra consequência da presunção de
legitimidade e veracidade é a transferência do
ônus da prova de invalidade do ato administrativo
para quem a invoca”2.
2 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros,
30a ed., p. 158.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031572-31.2019.8.26.0053 -Voto no
9
Destarte,
não
demonstrada
a
alegada
irregularidade inerente ao procedimento administrativo que
culminou com a cassação da carteira de habilitação do
impetrante, a r. sentença de primeiro grau merece ser
integralmente mantida, tal como lançada.
Atente-se, com o fito de se evitar a oposição
de sucessivos aclaratórios, ser descabida a fixação de
honorários suplementares para a fase cognitiva estritamente
recursal (art. 85, §11, do CPC/2015), em razão do disposto no
art. 25, da Lei no 12.016/2009 e Enunciado no 512, da Súmula
do Excelso Pretório.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do
impetrante, de modo a MANTER a r. sentença de primeiro grau,
tal como lançada.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR